Tribunal: TJSP
Processo: 1503557-45.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1503557-45.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante
MARCEL
SILVA
VENANCIO
DE
OLIVEIRA,
é
apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503557-45.2018.8.26.0565 - Voto no 37560 - RA
2
.Apelação Criminal sem revisão no 1503557-45.2018.8.26.0565
Origem: 1a Vara Criminal/São Caetano do Sul
Magistrado: Dr. Eduardo Rezende Melo
Apelante: MARCEL SILVA VENANCIO DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37560
APELAÇÃO
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS
RELAÇÕES DOMÉSTICAS Autoria e materialidade
delitivas nitidamente delineadas nos autos Absolvição
Impossibilidade Firmes e seguros relatos da vítima,
inclusive depois do reatamento, comprobatórios da
agressão Recurso defensivo desprovido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARCEL SILVA VENANCIO DE OLIVEIRA contra a r. sentença
de fls. 95/98 que o condenou por incursão ao art. 129, § 9o, c.c.
art. 61, I, todos do Código Penal, a 03 meses e 10 dias de
detenção, em regime inicial semiaberto.
Consta da denúncia, resumidamente, que na
noite de 23 de agosto de 2018, por volta das 22h00, o réu ofendeu
a integridade física de sua companheira Vanessa Rodrigues de
Lemos. Segundo apurado, MARCEL e a vítima vivem em união
estável tendo um filho de tal relação e, durante discussão, ele a
ofendeu verbalmente, desferiu um tapa em seu rosto e a empurrou
na cama, causando-lhe lesões corporais (fls. 33/34).
Inconformado, busca a absolvição por falta de
provas (fls. 110/113).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 116/120), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 127/130).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503557-45.2018.8.26.0565 - Voto no 37560 - RA
3
Relatei.
O boletim da ocorrência (fls. 03/04), laudo
pericial relatando “escoriações superficiais em antebraço esquerdo” (sic)
(fls. 13/14) e o boletim médico (fls. 15), atestam a indiscutível
materialidade delitiva.
Com a autoria não foi diferente, malgrado o
esforço defensivo, saltando ela nítida da prova oral colhida,
sobretudo a gravada e armazenada no sistema E-SAJ.
Ouvida na fase administrativa, Vanessa contou
conhecer o réu desde 2016, tendo engravidado depois de apenas 3
meses de relacionamento, antes mesmo de saber que ele tinha
passagens pela Polícia e havia sido internado num manicômio.
Relatou que o casal mora com 2 filhos, uma de outro
relacionamento, numa casa alugada em nome de MARCEL, já que ela
tem restrições de crédito em seu nome e que, por isso, sempre
discutem sobre quem tem direito a permanecer no imóvel e ontem,
depois que ele chegou em casa embriagado e a ofendeu, chamando-
a de “vagabunda” sob alegação de que teria um “amante”, o réu
desferiu um tapa em seu rosto e a empurrou na cama (fls. 05).
Em juízo disse que houve diversas brigas e que,
no dia dos fatos, ele chegou embriagado e mais alterado que o de
costume, a empurrou e a machucou. Contou que ele chegou nervoso,
reclamando que não alimentava seus filhos, veio “para cima de mim
querendo tomar o celular, pois achava que eu tinha amante” (sic), desferiu
tapa e a empurrou na cama. Afirmou que reataram depois que ele
tentou suicídio e confirmou que ninguém, além de sua filha, que foi
inclusive quem chamou a Polícia, viu as agressões (audiovisual).
Na Polícia MARCEL negou qualquer agressão
alegando que estava apenas tentando pegar o celular de Vanessa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503557-45.2018.8.26.0565 - Voto no 37560 - RA
4
pois queria ver as mensagens. Disse que nunca a agrediu, embora
tenha havido discussões com ofensas recíprocas (fls. 27).
Em juízo repetiu que houve apenas uma
discussão de casal, verbal e, embora ela tenha dito que se
machucou e teria vídeos, ela nunca os exibiu e, aliás, se o fizesse,
ficaria provado que nada aconteceu. Admitiu ter tido problemas de
depressão e já ter sido internado, embora nunca tenham “lhe dado
um CID” definitivo. Afirmou, por fim, que não tem nada contra
Vanessa que, inclusive, está grávida de 5 meses, tendo ambos
reatado (audiovisual).
Diante de tal panorama, não resta a menor
dúvida sobre a responsabilidade criminal do réu.
As firmes e seguras palavras da ofendida,
sempre relatando os fatos da mesma maneira, isso inclusive depois
do reatamento da relação, deixam clara a ausência de intenção em
prejudicar o réu que, por seu turno, se limitou a negar tê-la
agredido.
A prova material, contudo, indicando a presença
de lesão corporal, afasta qualquer dúvida que pudesse beneficiar o
réu.
Correta, assim, a resposta jurisdicional que não
merece modificação alguma.
A pena, dosada com critério e justificação, com
exasperação em 1/6 diante da reincidência que, inclusive, justifica
o regime eleito, fica mantida tal qual lançada, até porque neste
ponto sequer houve insurgência defensiva.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
interposta,
mantendo
a
condenação
de
MARCEL
SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503557-45.2018.8.26.0565 - Voto no 37560 - RA
5
VENANCIO DE OLIVEIRA por incursão ao art. 129, § 9o, c.c. art.
61, I, todos do Código Penal, a 03 meses e 10 dias de detenção, em
regime inicial semiaberto.
EDISON BRANDÃO
Relator